Tribunal: STJ
Processo: 5004677-20.2022.4.02.5110
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094640 - RJ(2025/0422104-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: EDSON CARNEIRO DOS SANTOS - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: GABRIEL DORNELLES MARCOLIN - SC029966
VINICIUS KARAIM SILVEIRA DE SOUZA - RS093590
RODRIGO DORNELLES MARCOLIN - RS112210
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: DAMIAO TENORIO VASCONCELLOS CARNEIRO DOS SANTOS
INTERES.
: VITORIA VASCONCELLOS CARNEIRO DOS SANTOS
INTERES.
: THATIANA CARNEIRO DOS SANTOS
EMENTA
SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182
do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56661035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:50
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 1f85859a-99a1-4a1e-9625-53942e4d6b82

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:50
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 1f85859a-99a1-4a1e-9625-53942e4d6b82

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3094640 - RJ(2025/0422104-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: EDSON CARNEIRO DOS SANTOS - SUCESSÃO
ADVOGADOS
: GABRIEL DORNELLES MARCOLIN - SC029966
VINICIUS KARAIM SILVEIRA DE SOUZA - RS093590
RODRIGO DORNELLES MARCOLIN - RS112210
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: DAMIAO TENORIO VASCONCELLOS CARNEIRO DOS SANTOS
INTERES.
: VITORIA VASCONCELLOS CARNEIRO DOS SANTOS
INTERES.
: THATIANA CARNEIRO DOS SANTOS
EMENTA
SERVIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula 182
do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a decisão da
Edson Carneiro dos Santos
Presidência da Corte de fls.
que não conheceu do agravo em recurso
1.378/1.379,
especial, em razão de a parte recorrente não ter rebatido, de forma específica, todos os
fundamentos adotados pelo juízo negativo de admissibilidade, atraindo a incidência da
Súmula n. 182 desta Corte Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, que (fls.
):
1.385/1.387

Documento eletrônico VDA55840454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:46
Código de Controle do Documento: e680b4f5-10d7-42b5-8d72-d15fc1e48fae

[...] dedicou tópico específico em sua peça recursal para demonstrar o
equívoco na aplicação do referido óbice, evidenciando que a sua pretensão não
demandava o reexame do conjunto fático-probatório, mas sim a revaloração
jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. [...] a
Agravante cumpriu rigorosamente com o seu ônus de impugnação específica,
em total observância ao princípio da dialeticidade recursal. As razões do
Agravo em Recurso Especial não foram genéricas, nem se limitaram a repetir
os argumentos de mérito do apelo nobre. Pelo contrário, atacaram
pontualmente a decisão de inadmissibilidade, explicando por que a
não se aplicava ao caso concreto.
Súmula 7/STJ
[...] No presente caso, a
Agravante realizou exatamente o que o v. acórdão acima descreve como
necessário, demonstrando que a análise do Recurso Especial se limitaria à
correta aplicação da lei federal aos fatos já estabelecidos. Portanto, a não
admissão do Agravo em Recurso Especial por suposta ausência de impugnação
específica configura error in judicando, devendo a r. decisão monocrática ser
reconsiderada ou, sucessivamente, reformada pelo órgão colegiado competente.

A parte agravada não apresentou impugnação.
.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório da Presidência, observa-se que o agravo
em recurso especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente
não rebateu, de modo específico e individualizado, todos os pilares adotados pela decisão
que inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a apontada ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, a
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do art. 545
" A
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
propósito:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55840454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:46
Código de Controle do Documento: e680b4f5-10d7-42b5-8d72-d15fc1e48fae

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não
Súmula 182/STJ.
se admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
Documento eletrônico VDA55840454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:46
Código de Controle do Documento: e680b4f5-10d7-42b5-8d72-d15fc1e48fae

6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55840454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:46
Código de Controle do Documento: e680b4f5-10d7-42b5-8d72-d15fc1e48fae

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.094.640 / RJ
Número Registro: 2025/0422104-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50046772020224025110
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSON CARNEIRO DOS SANTOS - SUCESSÃO
ADVOGADOS : GABRIEL DORNELLES MARCOLIN - SC029966
VINICIUS KARAIM SILVEIRA DE SOUZA - RS093590
RODRIGO DORNELLES MARCOLIN - RS112210
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: DAMIAO TENORIO VASCONCELLOS CARNEIRO DOS SANTOS
INTERES.
: VITORIA VASCONCELLOS CARNEIRO DOS SANTOS
INTERES.
: THATIANA CARNEIRO DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDSON CARNEIRO DOS SANTOS - SUCESSÃO
ADVOGADOS : GABRIEL DORNELLES MARCOLIN - SC029966
VINICIUS KARAIM SILVEIRA DE SOUZA - RS093590
RODRIGO DORNELLES MARCOLIN - RS112210
Documento eletrônico VDA56640386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:39
Código de Controle do Documento: c64c96ac-9f46-4aaa-a837-ce5f849e591e

AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: DAMIAO TENORIO VASCONCELLOS CARNEIRO DOS SANTOS
INTERES.
: VITORIA VASCONCELLOS CARNEIRO DOS SANTOS
INTERES.
: THATIANA CARNEIRO DOS SANTOS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:39
Código de Controle do Documento: c64c96ac-9f46-4aaa-a837-ce5f849e591e